Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714691-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES RÉU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Ante o pedido de gratuidade formulado pelos autores e ainda que colacionado aos autos a declaração de imposto de renda do autor David Reinaux Gomes, verifica-se que este possui duas fontes de renda - Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social e aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social do INSS. Assim, faculto aos autores que comprovem os rendimentos mensais percebidos das duas fontes de pagamento, de modo a atestar a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido, haja vista que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, assim como o disposto no art. 99, §2o do Código de Processo Civil. I. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora